Tribunal: TJBA
Processo: 0000833-65.2009.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000833-65.2009.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE e outros

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS COUY CORREA, ALLAN ABBEHUSEN DE SANTANA, THALES ANDRE DA SILVA MATOS, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, ILLA KARLA RAMOS ARAUJO, JOSE CARLOS ARAUJO LIMA, ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS ARAUJO LIMA, ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO, ILLA KARLA RAMOS ARAUJO, ALLAN ABBEHUSEN DE SANTANA, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, JOAO CARLOS COUY CORREA, THALES ANDRE DA SILVA MATOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE. CONTRATAÇÃO NULA. CARGO COMISSIONADO IRREGULAR. SALDOS SALARIAIS DEVIDOS. FICHAS FINANCEIRAS INADEQUADAS PARA PROVA DE QUITAÇÃO. VERBAS RESCISÓRIAS INDEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELO DESPROVIDO. PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recursos simultâneos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por servidor público municipal, condenando o Município de São Francisco do Conde ao pagamento de salários dos meses de julho e agosto de 2007 e danos morais no valor de R$ 3.000,00, indeferindo o pagamento de verbas rescisórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se as fichas financeiras apresentadas pelo município comprovam a quitação das verbas salariais; (ii) se são devidas verbas rescisórias em caso de contratação nula por vício de inconstitucionalidade; e (iii) se o inadimplemento salarial gera dano moral in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A contratação do servidor para cargo de "agente de atividades especiais" é nula por vício de inconstitucionalidade, uma vez que a Lei Municipal nº 057/2001 criou cargos comissionados para atividades técnicas, operacionais e burocráticas, em afronta aos arts. 37, II e V, da Constituição Federal e aos requisitos estabelecidos pelo STF no RE 1041210 RG/SP.

4 - As fichas financeiras são inadequadas para comprovar quitação de débitos por serem documentos de produção unilateral, não constituindo prova idônea do efetivo pagamento das verbas salariais, conforme precedentes desta Corte.

5 - Nos termos do Tema 308 do STF (RE 705140), contratos nulos com a Administração Pública não geram efeitos jurídicos válidos, sendo devidos apenas os salários referentes ao período trabalhado e o FGTS, mostrando-se indevidas as verbas rescisórias pleiteadas.

6 -
A
inobservância, por parte da Administração Pública, do dever de pontualidade no pagamento dos salários dos servidores públicos materializa uma afronta não somente ao direito subjetivo do trabalhador, mas também ao princípio da boa-fé objetiva, uma vez que a relação jurídico-administrativa que vincula o servidor ao ente público é pautada pela legalidade estrita e pela confiança legítima. Tal conduta omissiva transmuta-se em fonte de angústia e incerteza para o servidor, impactando diretamente sua estabilidade emocional e financeira, o que, por sua vez, reflete-se na esfera de sua dignidade enquanto pessoa.

7. Destarte, é imperioso afirmar que o atraso no pagamento dos salários dos servidores públicos, além de constituir violação a direitos fundamentais, enseja a responsabilização do ente público por
dano
s morais, devendo o montante indenizatório ser fixado de maneira a compensar adequadamente o sofrimento e a angústia suportados pelo servidor, sem perder de vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8 - Apelação do município desprovida. Recurso adesivo desprovido. Aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ para atualização dos valores até 08/12/2021, e da SELIC a partir de 09/12/2021, em razão da EC 113/2021.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, arts. 37, II e V; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1041210 RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/09/2018; STF, RE 705140, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/08/2014; STF, RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017; STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22/02/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos n. 0000833-65.2009.8.05.0235, sendo Apelantes e Apelados MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE e JOSEANE PEREIRA CARVALHO MACHADO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA